Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713796-18.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANTÔNIA LEANDRO DE LIMA ALVES RECORRIDO: BODEGA DO TRIGO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA PANIFICADORA NÃO DEMONSTRADO. ABDICAÇÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PELA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos material, moral e reparação por danos estéticos, em virtude de queda de consumidora em estabelecimento comercial. 2. Havendo ciência formal quanto a decisão de cancelamento de audiência de instrução e julgamento antecipado, resta operada a preclusão lógica e consumativa acerca da dilação probatória, de modo que a parte autora fica na situação de ausência no êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, CPC). 3. Não obstante a decisão interlocutória de origem não tenha acolhido a inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, esta não opôs Embargos de Declaração e nem interpôs Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015, XI do CPC, operando-se a preclusão em seu desfavor. 4. Os fatos alegados na peça vestibular no sentido de que houve falha no dever de segurança da apelada em tomar as cautelas necessárias para evitar o acidente (queda) da autora (deixando engradado de água no caminho), para que lhe seja atribuída a responsabilidade de indenizar os danos ocorridos, não restaram comprovados. 5. Por outro lado, atribuir a empresa ré a demonstração de que não contribuiu para a queda da requerente constitui evidente prova negativa em seu desfavor, difícil de ser produzida, sendo mais prudente impor à autora a comprovação do fato positivo que alega, pelo menos minimamente. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, à luz da proteção consumerista, do devido processo legal e do contraditório. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Diego da Silva Oliveira, OAB/DF 26.910, Georgia Nunes Barbosa, OAB/DF 33.227 e Elaine Ferreira Gomes Rockenbach, OAB/DF 32.196. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC e quanto ao dissenso interpretativo, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023)*. Verifique-se, ainda: “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Diego da Silva Oliveira, OAB/DF 26.910, Georgia Nunes Barbosa, OAB/DF 33.227 e Elaine Ferreira Gomes Rockenbach, OAB/DF 32.196. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012